Tribunal: TJES
Processo: 0011200-35.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011200-35.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDREIRA RECICLAGEM SUSTENTAVEL LTDA
APELADO: BRAVA EVENTOS LTDA - ME
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DE BEM MÓVEL
. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTAS EXTRAPROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ART. 492 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO RESULTANTE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85 DO CPC. IRRELEVÂNCIA D
A
PACTUAÇÃO CONTRATUAL.

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA EMPRESA.

RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL

NÃO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.

1.
O
s documentos
apresentados
não
são
suficiente
s
para garantir
a concessão da Gratuidade da Justiça
,
notadamente
quando
o
acervo probatório
não afasta
as
dúvidas quanto à capacidade da parte
(pessoa jurídica)
para
arcar com as despesas processuais.

2.
Para que não houvesse dúvidas acerca de sua situação financeira, a
apelante
deveria
apresentar informações relativas a períodos amplos e recentes
de
Declaraç
ões
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, movimentações bancárias em nome da sociedade
e balanços patrimoniais
, mas, como dito, limitou-se
a
apresentar documentos atinentes a
apuração de ICMS de aproximadamente dois anos (grande parte durante o ápice da pandemia do novo coronavírus)
,
o que
indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.

3
.
Suscitar pedido
recursal
,
nesta ação possessória
, de exclusão de multas não processuais aplicadas
(pelo Corpo de Bombeiros, Estado do Espírito Santo,
etc.
)
à empresa fere o princípio da congruência (correlação ou adstrição), previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil,
motivo pelo qual
não
deve
ser conhecido
(art. 932, III, CPC)
.

4
.
H
avendo acordo entre as partes (Cláusula 7ª) sobre ressarcimento de hipotética condenação judicial em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de ações que a apelante for demandada judicialmente, não há vinculação ao Poder Judiciário em atribuir a responsabilidade do pagamento, obrigando-se apenas a respeitar o princípio da causalidade (art. 85, CPC) para a condenação da parte sucumbente na ação judicial.

5
.
Segundo orienta o c. Superior Tribunal de Justiça
(AgInt no REsp 1757370 SC, Relator: Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)
, p
ara o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, “deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”

6
.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta colenda 3ª Câmara Cível, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011200-35.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDREIRA RECICLAGEM SUSTENTAVEL LTDA

APELADO: BRAVA EVENTOS LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES - MG159533-A

Advogado do(a) APELADO: BRUNO HEMERLY SILVA - ES25593-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de apelação cível interpost
a
pela empresa

PEDREIRA RECICLAGEM SUSTENTAVEL LTDA

contra a
sentença de fl
s
.
79/80-v
,
da lavra da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, Dra. Glícia Mônica Dornela Alves Ribeiro,
proferida na ação
de reintegração de posse

movida por
BRAVA EVENTOS LTDA - ME
,
que
julgou antecipadamente a lide, ante a revelia da apelante, acolhendo o pedido autoral de reintegração da posse de 11 (onze) “containers”, confirmando os termos da antecipação de tutela concedida às fls. 52/53.
A
apelante foi condenad
a
ao pagamento das custas processuais e
de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa.

Em sede de razões recusais de fls.
83/102
,
a
apelante

pede a reforma da sentença,
alegando, em síntese, que:
(i)
a empresa não pode arcar com os custos do processo, especialmente em razão da pandemia
de
Covid-19;
(ii)
“seu estado de revelia
não
deve ser interpretado como prejudicial para suas fundamentações”;
(iii)

a 7ª cláusula do contrato firmado entre as partes deve ser observada, haja vista constar que
a
“Contratante (Apelada) terá responsabilidade civil, administrativa e criminal por todas as ocorrências nos eventos e a eles relacionadas, ficando obrigada, inclusive, ao pagamento das despesas com custas processuais e honorários advocatícios na defesa da Contratada (Apelante,
s
e, eventualmente, a mesma for incluída no polo passivo das demandas
)
";
(iv)

e
“não
está
comprovado que a interpelação extrajudicial (fls. 14-15) chegou, em tempo, as mãos da Apelante,
s
endo instrumento sem efeitos jurídicos devidos (nem consta assinatura de nenhuma das partes), expressando a carência do interesse de ação e prestação jurisdicional.”

Ao final, apesar expender esse conjunto de argumentos, a apelante pede, inicialmente, a concessão da Gratuidade da Justiça e, no mérito recursal, apenas a reforma da sentença para o afastamento da sua condenação em
“multas, honorários e custas processuais.”

Por sua vez,
BRAVA EVENTOS LTDA - ME
apresentou
contrarrazões
de apelação
às
fls.
159/161-v
,
pugnando
pelo desprovimento
do
recurs
o interposto
e pelo indeferimento d
o pedido de
concessão da Gratuidade da Justiça
formulado, em 2º Grau, pela apelante
.

1. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A empresa

apelante,

PEDREIRA RECICLAGEM SUSTENTAVEL LTDA
,
cujo nome fantasia é PEDREIRA ADVENTURE PARK, requer, inicialmente, a concessão da benesse da Gratuidade da Justiça (art. 98, CC).

Examinando detidamente os autos, em especial os documentos juntados pela apelante para fins de concessão
do benefício da Justiça Gratuita
, não se observa possível o deferimento deste requerimento.

Os documentos que representam a apuração para recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS),
sozinh
o
s,
não são provas aptas a concessão da benesse pretendida, eis que a empresa, notoriamente, realiza não só a atividade de extração mineral
na
sua propriedade em Guarapari/ES, mas também
oferece seu espaço físico

(direta ou indiretamente)

como
opção de lazer,
cujo fato gerador incide o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
1
àquele que proporciona tal atividade.

Ademais, n
ão há no processo
a juntada de
declaração de hipossuficiência financeira,
para arcar com os custos do processo, subscrito pelo representante legal da empresa
.

Por
tais
raz
ões
,
os documentos
apresentados
não
são
suficiente
s
para garantir
a concessão da Gratuidade da Justiça
,
notadamente
quando
o
acervo probatório
não afasta
as
dúvidas quanto à capacidade da parte
(pessoa jurídica)
para
arcar com as despesas processuais.

Para que não houvesse dúvidas acerca de sua situação financeira, a
apelante
deveria apresentar informações relativas a períodos amplos e recentes
de
Declaraç
ões
de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, movimentações bancárias em nome da sociedade e balanços patrimoniais, mas, como dito, limitou-se a apresentar documentos atinentes a
apuração de ICMS de aproximadamente dois anos (grande parte durante o ápice da pandemia do novo coronavírus)
, o que indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.

Nessa linha de entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não foi comprovada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais pela pessoa jurídica, de modo que não é possível o deferimento do benefício de gratuidade de justiça pleiteado.

[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 1995577 RS 2021/0323955-0, RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2022)

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis, não há que falar-se em hipossuficiência econômica da empresa recorrente.

2. MÉRITO RECURSAL: PEDIDO DE EXCLUSÃO DE MULTAS, HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS

Em
primeiro
lugar, pretende a apelante a extinção de multas recebidas pela empresa durante a operação da apelada na realização de shows artísticos na “
PEDREIRA ADVENTURE PARK”
, as quais junta complementarmente à interposição do recurso de apelação cível.

Em poucas palavras,
observa-se ser
inviável
conhecer
este pedido
recursal,
pois não guarda qualquer relação jurídica com a ação originária de reintegração de posse.

Suscitar pedido recursal, nesta ação possessória, de exclusão de multas não processuais aplicadas (pelo Corpo de Bombeiros, Estado do Espírito Santo, etc.) à empresa fere o princípio da congruência (correlação ou adstrição), previsto no artigo 492 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
não
deve
ser conhecido
(art. 932, III, CPC)
.

Em
segundo
lugar, relativamente à alegação de impossibilidade de condenação da apelante ao pagamento de custas processuais e a honorários advocatícios sucumbenciais, pois a empresa estaria assegurada por pacto contratual firmado entre as partes, destaca-se que tais condenações judiciais também não possuem quaisquer relações com o direito material suscitado (extraprocessual).

Havendo acordo entre as partes (Cláusula 7ª) sobre ressarcimento de hipotética condenação judicial em custas e honorários advocatícios sucumbenciais de ações que a apelante for demandada judicialmente, não há vinculação ao Poder Judiciário em atribuir a responsabilidade do pagamento, obrigando-se apenas a respeitar o
princípio da causalidade
(art. 85, CPC) para a condenação da parte sucumbente na ação judicial.

Segundo orienta o c. Superior Tribunal de Justiça, para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, “deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual
a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas decorrentes, sendo escorreita a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios sucumbenciais diante da procedência integral da ação ajuizada pela empresa apelada.

3. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
, e na
parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em seus exatos termos a sentença
a quo
.

Na forma do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, determino a
majoração
dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da
causa
, totalizando-se em 12% (doze por cento).

Indefiro
o pedido de concessão de Gratuidade da Justiça realizado neste Grau recursal.

É como voto.

1

-
Item 12 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR-LHE provimento.